Tribunal: TJDFT
Processo: 0714338-08.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE. RESPEITO ÀS POSSIBILIDADES. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 1.694, § 1o, do CC, os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. A prestação alimentícia deve ser proporcional, a fim de que haja um equilíbrio entre as necessidades atuais do alimentando e os recursos percebidos pelo responsável pelo seu pagamento.
2. Diante da falta de comprovação das despesas da alimentada ou de elementos que corroborem a tese de que necessita de alimentos em valor superior ao estabelecido, bem como ausentes provas da incapacidade do alimentante para arcar com prestação fixada, deve-se prestigiar a sentença que fixou os alimentos em 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos do alimentante e determinou a manutenção da alimentada no plano de saúde.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.